Tribunal: STF
Processo: RE 241899
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-09-19
Data de publicação: 2000-09-19

Ementa:
PRAÇA - EXCLUSÃO - DISCIPLINA. Decorrendo a exclusão
da praça de ato tido como indisciplinar, indispensável é a
observância do devido processo legal, atentando-se para o
contraditório e a oportunidade de apresentação de defesa - inciso LV
do artigo 5º da Constituição Federal. Precedente: Mandado de
Segurança nº 21.721, Pleno, Relator Ministro Moreira Alves, com
acórdão publicado no Diário da Justiça de 10 de junho de 1994.